Tribunal: TJDFT
Processo: 0700836-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Vistos, etc. J.A.T., representado por seus genitores, opõe embargos de declaração ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento à remessa necessária, para reformando a sentença, determinar que o Distrito Federal, por meio do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do DF, forneça e custeie o tratamento de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, ficando dispensado da obrigação de reembolso integral dos tratamentos prestados em rede não credenciadas, posteriores a sua disponibilização. Diante da pretensão de modificação da decisão embargada, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.023, § 2o, CPC).